Tribunal: TJSP
Processo: 1014462-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – Perda auditiva – Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão da mesma moléstia, cujo resultado foi desfavorável à autora – Obreira que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento do mal – Coisa julgada caracterizada – Apelo autárquico e recurso oficial providos para

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – Perda auditiva – Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão da mesma moléstia, cujo resultado foi desfavorável à autora – Obreira que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento do mal – Coisa julgada caracterizada – Apelo autárquico e recurso oficial providos para decretar a extinção do processo na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014462-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA MATILDE ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
autárquico e oficial para decretar a extinção do processo por coisa julgada. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.298
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1014462-19.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: MARIA MATILDE ALVES DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA
Ajudante geral
Perda auditiva

Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado
Especial
Federal,
reclamando
a
concessão
de
benefício em razão da mesma moléstia, cujo resultado
foi desfavorável à autora Obreira que, nestes autos,
não alega alteração de estado de fato ou agravamento
do mal
Coisa julgada caracterizada
Apelo
autárquico e recurso oficial providos para decretar a
extinção do processo na forma do art. 485, inciso V,
do novo CPC.
A r. sentença de fls. 123/130, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Maria Matilde Alves dos
Santos, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir de 05/07/2007 (dia subsequente ao da cessação do auxílio-
doença NB 31/614.426.196-0 fls. 116), respeitada a prescrição quinquenal;
mais abono anual; juros moratórios contados da citação, sobre o total
acumulado das parcelas vencidas até então e, a partir daí, sobre o valor de
cada parcela vencida, mês a mês, à base de 0,5% ao mês aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, excluídos os juros compostos; atualização
monetária pelo INPC (Tema no 810 do STF combinado com Tema no 905 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
STJ); e honorários advocatícios em percentual a ser fixado na fase de
liquidação, conforme o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, pleiteia o reconhecimento da existência de coisa
julgada, aduzindo que a autora já havia ajuizado anteriormente ação perante o
Juizado Especial Federal, pleiteando a concessão de benefício por
incapacidade em razão do déficit auditivo. No mais, sustenta que a obreira não
faz jus à concessão do auxílio-acidente, ressaltando que ela não apresentou o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para demonstrar sua efetiva
exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância. Observa,
também, que não foi realizada vistoria no ambiente de trabalho e que, embora
tenha sido anotada alguma perda auditiva, não restou caracterizada a redução
ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Afirma, por
fim, que a legislação acidentária não tem caráter preventivo. Subsidiariamente,
requer que seja adotada a TR como índice de correção monetária até que haja
decisão sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 870.947
(Tema no 810 do STF).
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de perda
auditiva induzida por ruído (PAIR), mal advindo das condições de trabalho a
que esteve submetida na empresa A.C.R. CONEXÕES IND. E COM. LTDA
(setembro de 1996 a janeiro de 2003), na função de ajudante geral.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário por força de tutela antecipada concedida no Proc.
no 0029757-07.2015.4.03.6301 (conforme consulta ao site do Juizado Especial
Federal da 3a Região), benefício que veio a ser cessado em virtude da posterior
revogação da medida antecipatória (fls. 116/117).
Efetuada a avaliação médica (fls. 85/93), constatou a perita
que a autora apresenta uma perda auditiva bilateral de 9,66% (segundo a
Tabela de Fowler
fls. 90), atestando que tal sequela é considerada
“incapacitante” (fls. 92).
Além disso, admitiu a “expert” o liame ocupacional,
salientando que os exames audiométricos realizados pela obreira “são
compatíveis com uma PAIR (perda auditiva induzida pelo ruído) de grau
moderado”, apresentando “a característica 'gota acústica'” (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ocorre que, independentemente do resultado da perícia
médica, fato é que o pedido de benefício em razão do aludido mal já foi
rechaçado no Proc. no 0054146-90.2014.4.03.6301, instaurado perante o
Juizado Especial Federal Cível de São Paulo, cuja sentença, com trânsito em
julgado em 28/04/2015 (fls. 172), deixou consignado que, “no caso dos autos,
consta do laudo pericial não ter sido constatada qualquer incapacidade da parte
autora para o trabalho ou para as suas atividades habituais, total ou parcial,
permanente ou temporária” (fls. 170).
A causa de pedir da presente ação é a mesma da que foi
proposta na Justiça Federal, como indicam, a propósito, as seguintes
anotações feitas pelo perito que ali atuou: “Diz ter trabalhado em local ruidoso
até 2003, período em que houve piora auditiva bilateral que se mantém até
hoje, associada a zumbidos. Não usa aparelhos auditivos. Conforme refere a
petição inicial, a pericianda é portadora de H 83.3 Efeitos do ruído sobre o
ouvido interno, perda de audição induzida pelo barulho, trauma acústico.
Informou requerimento de benefício previdenciário em 04/07/07, indeferido por
parecer contrário da perícia médica” (fls. 162).
É certo que no âmbito da ação acidentária exige-se o
reconhecimento do nexo causal. No entanto, é requisito indispensável para
essas ações, seja de natureza acidentária ou previdenciária, a incapacidade
laborativa, de modo que se tal requisito foi afastado no primeiro processo
julgado, tal como ocorreu na hipótese dos autos, não há como se admitir a
propositura de nova ação, ainda que sob a invocação da proteção
infortunística.
O que se vê, na verdade, é que a obreira repropôs a ação
sem qualquer alusão à demanda anterior e sem alegar superveniente alteração
de estado de fato ou agravamento da moléstia.
A hipótese, portanto, é de coisa julgada, em face da
sentença federal já transitada em julgado, havendo de ser desconstituída a
sentença proferida nestes autos.
Dentro desse quadro, é de rigor o afastamento da sentença
para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC.
Sem ônus da sucumbência, por força de disposição legal
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico e ao recurso oficial para decretar a extinção do processo na forma
do art. 485, inciso V, do novo CPC.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital